Tribunal: TJSP
Processo: 1005623-76.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA E EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO, DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS E

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA E EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO, DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME NCPC.

Recursos do autor e do INSS desprovidos. Sentença de procedência mantida em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000837234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1005623-76.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é apelante/apelado JOAO ANTONIO VICENTE e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1005623-76.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE/APELADORECORRENTE: JOAO ANTONIO VICENTE, JUÍZO
EX OFFICIO
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
VOTO No 17722
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

PROBLEMAS
NA
COLUNA
E
EM
MEMBROS
SUPERIORES
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO, DA AUTARQUIA E
REEXAME NECESSÁRIO LAUDO PERICIAL MÉDICO
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS

AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO DEVIDO A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
CONFORME NCPC.
Recursos do autor e do INSS desprovidos. Sentença de
procedência mantida em sede de reexame necessário, com
observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por João Antonio
Vicente em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de problemas na
coluna cervical e membros superiores (punhos), moléstias atribuídas às condições
adversas presentes no ambiente laboral, atuando como trabalhador rural, postulando
pelo restabelecimento do benefício de auxílio-doença, a ser concedido em sede de
tutela de urgência.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi deferido por meio da r. decisão de fls. 34/36.
Regularmente citado (fls. 43), o INSS apresentou
contestação (fls. 50/54), tendo pugnado pela improcedência da ação; apresentou, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
anexo, quesitos a serem respondidos pelo perito judicial.
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 98/102).
O autor manifestou-se sobre o laudo médico pericial
apresentado, tendo, no mais, reiterado todos os termos aduzidos na inicial,
requerendo a procedência da ação (fls. 112/114).
Decorreu in albis o prazo para a Autarquia apresentar
manifestação sobre o laudo pericial (certidão: fls. 118).
A r. sentença (fls. 119/124) julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar a autarquia ao pagamento do auxílio-acidente ao
autor, acrescido de abono anual, a partir da data do exame que atestou a redução da
capacidade laborativa do autor, com juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09 e
correção monetária pelo IPCA-E. Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse
com os honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.045,00.
Houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 135/140), requerendo, em síntese, a reforma da r. sentença recorrida, postulando
a determinação ao INSS do restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde a
cessação em 15.01.2019, não podendo o benefício ser cessado até a reabilitação
profissional do apelante, e a fixação dos honorários advocatícios em percentual
médio na fase de liquidação da sentença e sem a aplicação da Súmula no 111 do STJ.
Também inconformado, interpôs o INSS recurso de
(fls. 142/150; documentos anexados, fls. 151/171), requerendo, em resumo, a
reforma da r. sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido, pois “apenas
quando comprovado o nexo causal entre a moléstia e o trabalho desempenhado,
bem como a redução da capacidade laborativa, será concedido o benefício auxílio-
acidente” e que “possível a cumulação do auxílio-acidente com qualquer
aposentadoria quando a lesão incapacitante do auxílio-acidente e a aposentadoria
concedida ao segurado forem anteriores à edição da Lei no 9.528/1997, o que não
ocorre no caso em tela”. Subsidiariamente, postulou: “1) que o benefício seja devido
até concessão da aposentadoria; 2) que os consectários legais sejam conforme
Manual de Cálculos da Justiça Federal isentando o INSS de pagamento de custas;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
3) que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual mínimo dos valores
devidos até a data da sentença (Súmula 111 do STJ)” (sic).
Foi certificado que transcorreu in albis o prazo para as
partes apresentarem contrarrazões (certidão: fls. 184).
É o relatório.
De início, atendendo-se ao disposto no artigo 496,
inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao
duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
Tribunal e considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau,
passa-se igualmente à análise do reexame necessário.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de problemas na coluna cervical (osteoartrose) e
membros superiores (punhos: síndrome do túnel do carpo bilateral), moléstias
atribuídas às condições adversas do ambiente laboral, atuando como trabalhador
rural.
Realizada a prova médica, o exame físico revelou:
“COLUNA CERVICAL :- paciente com dores e espasmo muscular de musculatura
paravertebral, sem irradiação para os membros superiores. - Ausência de atrofias
musculares. - Sensibilidade presente em membros superiores. COLUNA TORÁCICA
E LOMBAR :- paciente com dores em coluna lombar com irradiação para os
membros inferiores. - Sinal de Lasegue (-) negativo bilateral. - Ausência de atrofias
musculares. - Reflexos Patelar e de Aquiles normais. - Força e sensibilidade dentro
da normalidade. MEMBROS SUPERIORES :- paciente referindo dores em região
de punhos. - Sinal de De Phalen (-)negativo. - Tinnel negativo (-) negativo. -
Ausência de atrofias musculares. - Movimentos normais de mãos direita e esquerda.
Demais segmentos dos membros superiores sem alterações. MEMBROS
INFERIORES :- sinais e sintomas relacionados a patologia da coluna lombar.” (fls.
99).
Nessa esteira, assentou o Perito: “Paciente e portador
de osteoartrose de coluna cervical e abaulamentos difusos de disco em coluna
lombar com síndrome do túnel do carpo de grau leve bilateral. Portanto, paciente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
com incapacidade parcial definitiva e deverá ser readaptado em atividade
laborativa que não exija esforço abusivo da coluna.” (fls. 99); “d) Doença/moléstia
ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou
agente nocivo causador. R- O periciado trabalhou com serviços braçais por
31(trinta e um) anos, e as patologias se exacerbaram com o tipo de atividade.” (fls.
99/100).
Nessa esteira, com relação ao nexo causal atesta o
perito: “14) O trabalho do autor contribuiu para o surgimento ou agravamento dos
problemas de saúde ou não tem nenhuma relação com o trabalho realizado? R-
Sim, o trabalho do autor e sua faixa etária contribuíram para o agravamento das
patologias durante a época de trabalho.” (fls. 102).
Por fim, concluiu: “g) Sendo positiva a resposta ao
quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou
temporária? Parcial ou total? R- Incapacidade parcial permanente.” (fls. 100).
Dessa forma, diante da conclusão da prova pericial
infere-se que, de fato, o comprometimento físico constatado nestes autos, atinge
permanentemente a funcionalidade da coluna cervical e dos membros superiores,
que acarreta incapacidade parcial e permanente, decorrente do acidente sofrido,
outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão de auxílio-acidente
ao autor no valor correspondente de 50% do salário-de-benefício, a partir da data da
cessação da auxílio-doença acidentário (16.01.2019 fls. 17), mais o respectivo
abono anual, com a ressalva de que o pagamento correspondente ficará suspenso no
período posterior em que esteve o autor em gozo de auxílio-doença em razão do
mesmo mal aqui considerado, conforme disposição do artigo 104, parágrafo 6o, do
Decreto no 3.048/99.
Observo que o benefício concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
Para direcionar a futura execução, os valores em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25.03.2015. Anoto, quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o
período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de
liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em função
do julgamento em 20.09.2017, publicado em 25.09.2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Ressalta-se, ainda, que a definição do percentual
relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da
sentença, nos exatos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, e § 11, do novo Código de
Processo Civil, observada a Súmula no 111 do STJ.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos do INSS e do autor, e, em sede de reexame necessário, mantenho o decreto
de procedência da ação, com observações, nos termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator